Tribunal: TJMT
Processo: 0029733-67.2017.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0029733-67.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAQUIM PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 206.405.101-59 (RECORRENTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO – REFORMA/CONSTRUÇÃO CALÇADA– AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS À SUA DESCONSTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A intimação ao autuado, para pagar o tributo e multas devidos, ou apresentar defesa e provas, nos prazos indicados será feita: I - pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto ao autuado, ao seu representante ou preposto, contra recibo datado no original; II - por carta acompanhada de cópia do auto de infração, com aviso de recebimento (
AR) datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicíli
o III - por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicílio tributário do infrator. Tendo em vista que a esposa do recorrente, Marinalva, foi quem assinou a notificação,
não há que se falar em vício quanto ao elemento forma do ato administrativo perseguido, porquanto,
as penas pecuniárias somente devem ser impostas com absoluta obediência ao princípio do devido processo legal, inclusive no tocante a infrações administrativas (artigo. 5º, inciso LIV, da Constituição da República).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Joaquim Paulo do Nascimento

Ação:

Declaratória de nulidade de ato administrativo.

Sentença (Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.
Id.

155372419
):
julgou
improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovada a ilegalidade
na aplicação da multa, objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id.

155372420

):
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende que não recebeu a notificação do auto de infração impugnado, aduz que desconhece a assinatura do termo de recebimento, razão pela qual requer a produção de prova
pericial grafotécnica.

Contrarrazões (Id.
155372422
):
o recorrido postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação
anulatória de auto de infração cumulada com declaratória de isenção com reparação por danos materiais e morais

proposta por
Joaquim Paulo do Nascimento em
face do
Município de Tangará da Serra-MT.

O conjunto fático revela que os agentes de fiscalização José Sampaio e Olivio Veronez, lavraram a notificação fiscal para construção, reforma e conservação da calçada de propriedade do recorrente, no lote 11 da Quadra 44 do Centro, no prazo de 60 (sessenta) dias, e verifica-se que foi entregue a Marinalva, esposa do recorrente em 01/10/2014, bem como o auto de infração foi remetido via correios com aviso de recebimento-AR no endereço do autor recorrente
(ID n. 27343078).

Por conseguinte, após noves meses, foi constatado pela

Agente de Fiscalização, Rosane Denise Poletto, que não foi cumprida a determinação fiscal de execução de reforma das calçadas pelo recorrente, e, em ato contínuo lavrou o Auto de Infração nº 680 pela desobediência à notificação fiscal e

o Auto de Infração nº 681 pela não execução da reforma e conservação da calçada dento do prazo de 06 ( seis) meses, os quais foram entregues por aviso de recebimento do correio em 24/06/2015.

Ademais, constata-se que foi oportunizado o direito da interposição de defesa escrita de 30 (trinta) dias, acima de 20 (vinte) dias regulamentado pelo artigo 310 do Código Tributário Municipal para apresentação de defesa administrativa (
ID n. 57343078).

Com efeito, o autuado recorrente não se manifestou sobre os autos e não regularizou a infração, razão pela qual foram emitidas as multas por meio das guias nº 2000978 e 2000979 em 23/08/2015.

Tendo em vista que a esposa do recorrente, Marinalva, foi quem assinou a notificação, não há o que se falar em ausência de notificação prévia.

Consoante dispõe o Código Tributário Municipal (Lei Complementar 022/1996) em seu artigo 303 destaca os prazos e a forma de intimação do autuado, vejamos:

“Artigo 303- A intimação ao autuado, para pagar o tributo e multas devidos, ou apresentar defesa e provas, nos prazos indicados será feita: I - pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto ao autuado, ao seu representante ou preposto, contra recibo datado no original; II - por carta acompanhada de cópia do auto de infração, com aviso de recebimento (
AR) datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicíli
o III - por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicílio tributário do infrator

Outrossim, o contribuinte que não concordar com o lançamento tributário, poderá reclamar no prazo de 30 trinta dias, contados do recebimento do aviso, nos termos do artigo 306 do Código Tributário Municipal, in verbis:

“Artigo 306- O contribuinte que não concordar com lançamento, poderá reclamar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação na imprensa local, da afixação do edital ou do recebimento do aviso”.

Portanto, restou comprovado que não há nenhuma nulidade dos atos administrativos, objeto da lide, visto que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, tendo inclusive o recorrente recebido a notificação via correios e oportunizado a apresentação de defesa.

Assim, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma, porquanto,
as penas pecuniárias somente devem ser impostas com absoluta obediência ao princípio do devido processo legal, inclusive no tocante a infrações administrativas (artigo. 5º, inciso LIV, da Constituição da República).

No que tange à alegação de perícia técnica, afasta-se a necessidade de realizá-la, uma vez que o recorrente recebeu a notificação via aviso de recebimento- AR, nos autos de infrações foi oportunizado o direito de interposição de defesa escrita de 30 (trinta) dias, acima do prazo que prevê o artigo. 310 do Código Tributário do Município.

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023